Tribunal: TJMT
Processo: 8014494-09.2018.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8014494-09.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (RECORRENTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE), JOANA DARC SOARES DE ALMEIDA MASSUIA - CPF: 481.249.581-49 (RECORRIDO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA- CONTRATO DE CONSÓRCIO - SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO CONSORCIADO – NEGATIVA DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO – DOENÇA PREEXISTENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – SEGURADORA QUE NÃO EXIGIU DECLARAÇÃO DE SAÚDE OU EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – NEGATIVA ILEGÍTIMA – COBERTURA DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O acervo documental protocolizado nos autos se revela mais do que suficiente para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, não havendo necessidade alguma de ser produzida qualquer prova de cunho pericial, especialmente quanto a causa da morte do autor. Preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis por complexidade da matéria rejeitada.

2.
Nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão, situação incapaz de gerar cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

3.
Tratando-se de Seguro Prestamista, o espólio é parte legítima para buscar o cumprimento da obrigação contratual, uma vez que não sendo adimplido o contrato segurado, o débito recai sobre o patrimônio do de cujus. A legitimidade decorre do interesse que tem o espólio em ver o patrimônio restabelecido pelo cumprimento do contrato de seguro celebrado. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

4.
Não tendo sido exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de má-fé do segurado pela omissão da existência de doença preexistente.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural para condenar a reclamada a promover a quitação do saldo devedor da operação de crédito vinculada a Honda e indeferiu dano moral, sob o fundamento de que não restaram comprovados.

A Recorrente Mapfre Seguros Gerais S/A postula pela reforma da sentença sustentando, em preliminar:

(i)
a existência de negativa da Prestação Jurisdicional em razão do cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova formulado;

(ii)
(
ii
) a incompetência do juizado especial diante da necessidade de dilação probatória;

(iii)
(
iii
)
a ilegitimidade ativa porque se trata de seguro prestamista, sendo parte legítima o credor e não sobre a pessoa do devedo
r.

No mérito, aduz a preexistência de doença, incorrendo na exclusão da responsabilidade quanto ao dever de indenizar e a limitação e particularização do risco. Subsidiariamente, requer seja aplicado o dispositivo legal previsto no art. 1º, §2º, da Lei n. 6.899/81 que determina que a incidência de correção monetária se dá partir do ajuizamento da ação, bem como sejam os honorários advocatícios arbitrados em grau mínimo, nos termos do Art. 85, § 2º do CPC, por se tratar de matéria de baixa complexidade, além do prequestionamento.

A recorrente Moto Campo Ltda. Alega, em preliminar, a
ilegitimidade passiva, pois se trata de concessionária, mera fornecedora de produtos
, tratando-se de pessoa jurídica distinta da empresa contratada, sendo que o contrato foi formalizado entre o recorrido e a administradora de consórcio nacional Honda. No mérito, aduz a inocorrência de dano decorrente da má-prestação pela reclamada-recorrente.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

- Preliminar de Existência de Negativa da Prestação Jurisdicional em Razão do Cerceamento de Defesa, ante o Indeferimento da Produção de Prova Formulado: Pericial e Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em Razão Da Complexidade

A Recorrente Mapfre Seguros Gerais S/A sustenta que requereu a produção de prova pericial, especificamente a médica, para comprovar que o autor possuía enfermidade pré-existente, que é causa de indeferimento do seguro, conforme cláusula contratual e que, a sua negativa pelo juízo constitui cerceamento de defesa. Além disso, pugna pelo reconhecimento da incompetência dos juizados especiais para julgar a demanda, considerando que a produção da prova torna a lide complexa.

As preliminares devem ser rejeitadas, pois, o acervo documental protocolizado nos autos se revela mais do que suficiente para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, não havendo necessidade alguma de ser produzida qualquer prova de cunho pericial, especialmente quanto a causa da morte do autor.

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. DIÁLOGO DE FONTES. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEITADA. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão, situação incapaz de gerar cerceamento de defesa (...). (TJDF. Apelação n.º 0711834-57.2018.8.07.0001. Relatora Maria De Lourdes Abreu. Julgado em 20/05/2020. 3ª Turma Cível. Julgado em 09/06/2020. Publicado em 09/06/2020).

Preliminares rejeitadas.

- Ilegitimidade Ativa

Tratando-se de Seguro Prestamista, o espólio é parte legítima para buscar o cumprimento da obrigação contratual, uma vez que não sendo adimplido o contrato segurado, o débito recai sobre o patrimônio do de cujus.

A legitimidade decorre do interesse que tem o espólio em ver o patrimônio restabelecido pelo cumprimento do contrato de seguro celebrado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONSÓRCIO - SEGURO - MORTE DO CONSORCIADO - LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO - POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE À CONTRATAÇÃO - RECUSA DE PAGAMENTO - EXAME MÉDICO PRÉVIO - NÃO-REALIZAÇÃO - RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - MÁ-FÉ DO SEGURADO - NÃO COMPROVADA - RECURSO IMPROVIDO.
O espólio do consorciado falecido tem legitimidade para propor ação contra a seguradora com a qual foi firmado contrato de seguro, a fim de exigir o cumprimento do contrato de seguro e pagamento das prestações faltantes, condição para a entrega do bem ou liberação de ônus que grava o já entregue. (REsp 207.176/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 11-05-1999, DJ 01-07-1999 p. 186) O contrato de seguro é, em regra, de adesão e, portanto, disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor. Assume os riscos do negócio a seguradora que celebra o contrato de seguro de vida sem exigir a realização de exame médico prévio, razão pela qual não pode se eximir da responsabilidade de pagar o valor da indenização, sob alegação de doença preexistente e má-fé do segurado.
(N.U 0087925-13.2007.8.11.0000, , JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2007, Publicado no DJE 11/01/2008)

Preliminar rejeitada.

- Moto Campo Ltda: Ilegitimidade Passiva

Analisando a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida Moto Campo Ltda, não vislumbro como possa prosperar, haja vista que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor disciplina que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

E, ainda que o contrato de consórcio tenha sido firmado só entre o de cujus e a administradora do Consórcio Nacional Honda, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços devem ser solidariamente responsabilizados, nos termos do artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, decorrente, daí, sua legitimidade passiva para a causa.

Preliminar rejeitada.

V O T O - MÉRITO

A matéria devolvida reside em saber se é devido o pagamento do valor previsto no contrato de seguro de vida, quando o segurado, à época da contratação, já se encontrava acometido de enfermidade. A pretensão da recorrente funda-se na alegação de que o segurado omitiu a existência de doença preexistente ao contrato de seguro de vida.

A certidão de óbito juntada aos autos (ID. 120910471 - Pág. 1) nos dá conta de que a morte foi em decorrência de
Parada cardiorrespiratória, choque séptico e Diabetes
. Portanto, não se verifica a concorrência, nos autos, de elementos que demonstrem, inequivocamente, que o segurado tinha conhecimento de que a doença preexistente no momento da contratação do seguro agravaria a sua saúde. Assim, não há como concluir que anuiu dolosamente com o contrato.

É certo que o contrato de seguro é um negócio jurídico baseado na boa-fé das partes contratantes, e cabe ao segurado prestar com fidelidade as informações necessárias à consecução do acordo securitário, sob pena de perder o direito à indenização.

Assim prevê o art. 766 do Código Civil:

“
Art. 766 - Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.”

Apesar disso, não há elementos nos autos que assegurem a inobservância da regra pelo segurado, no momento da proposição. Além do mais, em que pese a discussão acerca do conhecimento ou não da doença por parte da contratante no momento da celebração do contrato, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que
não pode a seguradora eximir-se do pagamento da indenização, sob o argumento de que o segurado era portador de moléstia preexistente,

se não realizou exame clínico prévio.

Veja-se o seguinte julgado:

“SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ÓBITO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO.
Não pode a seguradora eximir-se do dever de indenizar, alegando omissão de informações por parte do segurado, se dele não exigiu exames clínicos prévios. Precedentes do STJ. Em sede de recurso especial não se reexamina matéria probatória (Súmula nº 7-STJ). Recurso especial não conhecido.” (REsp 576088/ ES; Recurso Especial 2003/0102119-9; Relator Ministro Barros Monteiro - Quarta Turma - DJ 06-09-2004 p. 266) (grifei).

Por outro lado, desnecessário dizer que, nos contratos de seguro de vida, o implemento da condição é algo que escapa completamente a qualquer tipo de controle por parte do segurado.

Afigurar-se-ia muito cômodo à seguradora aceitar a adesão do seu segurado, apresentar-lhe um formulário-padrão para assinar, receber mensalmente os prêmios e depois pretender escapar à obrigação contratada, sob a alegação de que desconhecia o risco assumido. Deveria, para tanto, exigir, no mínimo, uma declaração médica, ou que o segurado se submetesse a exames, e não apenas uma simples assinatura da parte, pois é sabido que, em muitos casos, a pessoa desconhece a doença que lhe acomete.

Imperioso consignar, que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Sumular n.º 609, consolidou o entendimento no sentido de que
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”
.

Com efeito, se não há exames prévios à contratação ou qualquer outro documento capaz de desconstituir a declaração de boa saúde firmada pelo Segurado, incumbe às recorrentes o pagamento da indenização oriunda do seguro prestamista, pois assumiu o risco inerente à negociação entabulada. Não merece reparos, pois, a sentença objurgada, sendo devido o pagamento do seguro prestamista.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, posto que tempestivos, e no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022